Tribunal: STF
Processo: RHC 63909
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RÉU REVEL. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA DO ACUSADO. NÃO CABE RECUSAR
AO RÉU, AINDA QUE REVEL OU FORAGIDO, POSSA CONSTITUIR ADVOGADO PARA
SUA DEFESA, EMBORA JA DESIGNADO DEFENSOR DATIVO. PREJUIZO DA DEFESA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONCEDER O 'HABEAS CORPUS' E
ANULAR O PROCESSO, POR CERCEAMENTO DE DEFESA.